Tribunal: TJDFT
Processo: 0730829-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732714-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Oliveira Belchior Ribeiro Agravado: Hipolito Moreira Paes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 75223610) interpostos por Hipolito Moreira Paes contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pelo ora agravante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator